Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-95.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (AGRAVADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (AGRAVANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (AGRAVANTE), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (AGRAVADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (AGRAVADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1035611-95.2017.8.11.0041

AGRAVANTES:
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO (CUSTAS JUDICIAIS) – ART. 290 E 485, IV, AMBOS DO CPC/15) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO E POSTERIOR RETRATAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA (TRIANGULARIZAÇÃO) - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se incabível o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas quando o processo já se encontra em fase avançada. Nesta hipótese, o feito deve ser extinto em razão do abandono da causa pelo não recolhimento das custas, o que exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Deve ser mantida a decisão monocrática que, em juízo de retratação,
reconsiderou
da decisão proferida anteriormente, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa agravada/apelante e, por consequência, anular a sentença de extinção dos autos nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC/15, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência – art. 485, § 1o, do CPC/15 - e na jurisprudência do STJ e deste tribunal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1035611-95.2017.8.11.0041

AGRAVANTES:
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A
contra a decisão que
deu provimento
monocrático ao recurso de agravo interno interposto por
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP
, para anular a sentença proferida no ID no 5066950 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que no caso não se afigura necessária a intimação pessoal da parte, uma vez que a falta do recolhimento das custas está relacionada à ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo, consoante art. 485, IV, CPC/15 e não o seu abandono - art. 485, III, CPC/15, como entendeu o
decisum
.

Alega que na hipótese, além de a parte agravada ter tido ciência da ausência do recolhimento das custas quando da redistribuição do feito, também foi intimada para regularização do ato e nada fez, motivo pelo qual incabível realizar sua intimação novamente.

Assevera que descabe a devolução dos autos à Comarca de origem para apreciação do pedido de parcelamento ou de gratuita de justiça à agravada, porquanto tais pedidos já foram apreciados e indeferidos na decisão monocrática proferida por este Tribunal, consoante ID no 5985971.

No mais, aduz que a agravada não formulou nenhum pedido de justiça gratuita ou parcelamento das custas processuais quando da distribuição da ação no Estado de Santa Catarina – SC, o fazendo somente quando os autos chegaram no Estado de Mato Grosso, ou seja, de forma extemporânea, pelo que, requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID no 27423496, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1035611-95.2017.8.11.0041

AGRAVANTES:
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A
contra a decisão proferida no agravo interno ID no 9276986 que, em juízo de retratação,
reconsiderou
da decisão proferida no ID no 5985971, para dar provimento ao recurso de apelação interposto por
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP
(ID no 5066956) e, por consequência, anular a sentença proferida no ID no 5066950 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Ao analisar o recurso de agravo interno, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de agravos internos interpostos por
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
(ID no 9276986) e
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP
(ID no 10806954), contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP
, para determinar a exclusão do pagamento das custas processuais e a redução do valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a agravante
JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
, sustenta em razões do ID no 9276986 que o aresto recorrido fere os princípios da dignidade da advocacia, visto que reduziu a verba honorária a um valor que não remunera condignamente a atividade do profissional que laborou na causa.

No mais, discorre sobre o caráter dos trabalhos do advogado e a complexidade da causa em discussão, o zelo do profissional no desempenho de suas funções e, ao final, pugna
pela reconsideração monocrática da decisão agravada com a manutenção dos honorários fixados na sentença, qual seja, 10% sobre o valor atualizada da causa ou, alternativamente, pela submissão da irresignação ao colegiado.

Inconformada, a agravante
JOAÇABA HYDRO SERVIÇE LTDA
(ID no 10806954)
, alega que a decisão é omissa, porquanto assim como na sentença de primeiro grau, não apreciou seu pedido de justiça gratuita e tampouco o de parcelamento das custas, ferindo o dispositivo constitucional do livro acesso à justiça.

Aduz que a regra do Código de Processo Civil/15 é evitar sentenças que não conheçam o mérito da causa, visto que impera no ordenamento jurídico o princípio da primazia da resolução do mérito.

No mais, sustenta que o artigo 98, §6o, do CPC/15 autoriza o parcelamento das despesas processuais quando a parte se encontra em dificuldade financeira como na hipótese dos autos; que houve o pagamento das custas iniciais no foro de Joaçaba-SC e, por isso, antes da extinção do feito deveria ter sido intimada pessoalmente para novo recolhimento, pelo que pugna
pela reconsideração monocrática da decisão agravada ou, alternativamente, pela submissão da irresignação ao colegiado.

Contrarrazões apresentadas nos IDs nos 13099518 (Joaçaba) e 1369463 (Juruena), pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe consignar que, de acordo com o artigo 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados de acordo com prejudicialidade das matérias.

Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que razão assiste a agravante -
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP
(ID no 10806954).

E rendo-me aos argumentos vertidos no presente recurso, porquanto a decisão monocrática que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP
(ID no 5066956), para determinar a exclusão do pagamento das custas processuais e a redução do valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais),
não deve prevalecer por não representar a melhor aplicação do direito
, neste momento processual.

Com efeito, v
erifica-se que a autora/agravante
JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP
ajuizou

ação ordinária em desfavor de
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, PARECIS ENERGIA S.A. e RONDON ENERGIA S.A
.
,
com o fito de obter o pagamento devido a título de horas trabalhadas pela prestação de serviço da autora para com as requeridas.

Extrai-se também que as partes foram devidamente citadas para compor a lide (ARs – pag. 103/108 do ID. 5066887), tendo apresentado contestação na sequência, consoante se observa do ID no 5066887 - pág. 109/125, aperfeiçoando a angularização processual.

Constata-se ainda que a referida ação foi ajuizada inicialmente na Comarca de Joaçaba-SC, inclusive com o recolhimento das custas iniciais (ID no 5066887 – pag. 98/99), todavia, posteriormente, em razão da incompetência desta, foi remetida para Comarca de Cuiabá/MT (IDs. 5066886 – pág. 1/2 e 5066890 – pág. 1), ocasião em que a Central de Distribuição, certificou que faltava “[...]recolher e/ou apresentar o valor de R$9.663,10 [...], sendo R$ 4.913,10 [...], para recolhimento de guia de custas e R$ 4.750,00 [...], para recolhimento da guia de taxa [...]. ” (Sic. ID no 5066890).

Devidamente intimada via Diário da Justiça eletrônico para realizar o pagamento das custas, a autora quedou-se inerte, consoante certidão constante do ID no 5066892 datada de 06/02/2018.

No entanto, após o decurso do prazo, em 09/03/2018 a autora peticionou requerendo a gratuidade da justiça ou, alternativamente, o pagamento parcelado das custas processuais, nos termos do §6o do artigo 98 do CPC/15 (ID. 5066894).

Conclusos os autos, ao invés de apreciar o pedido da autora, nos termos do artigo 290 do CPC/15, o juízo a quo preferiu determinar o cancelamento da distribuição e extinguir a ação sem resolução do mérito consoante artigo 485, IV, do CPC/15, ante o não pagamento das custas iniciais pela autora (ID. 5066950).

A meu viso, laborou em equívoco a douta magistrada a quo.

Isto porque, consoante entendimento pacificado no STJ a aplicação do artigo 290 do CPC/15 (art. 257 CPC/73) se restringe à hipótese em que o processo, à mingua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, restando caracterizado o abandono, senão vejamos:

“Art. 290: 1. “A aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil está restrita à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o seu abandono. A respectiva norma incide na espécie, em que a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível. (STJ - EREsp 959.304/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 25/10/2010) ”

[...]

“Todavia, é inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu. ” Precedentes: REsp n.o 803.771/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/02/2007; REsp n.o 345.565/ES, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJU de 18/02/2002; REsp n.o 259.148/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 23/10/2000; e REsp n.o 90.059/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 21/10/1996. ”

[...]

Assim, não cabe o cancelamento da distribuição, se o processo, “já se achava em etapa avançada de andamento” (STJ-4a T., REsp. 72.376, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.8.00, HJU 8.10.00) –
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 342).

No caso, como já houve a angularização processual, com o pagamento das custas iniciais em comarca de outra unidade da federação, o feito somente poderia ser extinto com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC/15 (art. 267 e 269 CPC/73), ou seja, fato que demandaria a intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas.

Aliás, nesse sentido, importa transcrever fragmento do voto proferido pelo Ministro Ari Pargendler quando do julgamento dos
Embargos de Divergência no 959.304/ES em 25/10/2010, in verbis:

“[...] A aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil supõe que a inércia da parte tenha resultado no abandono do processo. A respectiva norma é endereçada às ações que, distribuídas, não chegaram a ser processadas por falta de preparo. A decisão de cancelar a distribuição é, então, de natureza administrativa; tem o propósito de esvaziar armários e apanha um processo que não foi além da petição inicial. Se, a despeito da falta de preparo, o réu foi citado, não se trata de hipótese de cancelamento da distribuição, porque o processo já foi angularizado.
Persistente a falta de preparo, o processo deve ser extinto por sentença judicial, não mais por decisão administrativa, e só depois da intimação prevista no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil
. Tudo a se resumir no seguinte: se o processo está em curso, sem embargo da falta de preparo, não mais incide o artigo 257 do Código de Processo Civil, restrito à hipótese em que a ação ficou paralisada. Aqui, a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível. ” (destaquei)

Ainda:

“Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Extinção da ação. Intimação pessoal. Precedentes.

1. Formada a relação processual e persistente a falta do preparo inicial, o processo somente poderá ser extinto após a intimação prevista no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ - (AgRg no Ag 581.679/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2005, DJ 23/05/2005, p. 272).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FALTA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO AUTOR DEPOIS DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU – EXTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTA COMPLEMENTARES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PREJUDICADO.

[...]

5. Portanto, tal como se deram os fatos nestes autos, não há como imputar ao autor desídia no cumprimento da determinação judicial, e, por consequência, realizar o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da ação, tendo em vista que não houve a sua INTIMAÇÃO para fazer o recolhimento complementar em questão.

6. Com efeito, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência 959.304/ES, reafirmou entendimento de que instaurada a relação processual, como na hipótese, e não facultado pelo Juízo prazo para recolhimento das custas complementares, não há que se falar em CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO com amparo no artigo 257 do CPC.

7. No caso, já houve a triangularização processual (com a CITAÇÃO do banco requerido), de modo que se torna imprescindível a prévia INTIMAÇÃO do autor para efetuar o pagamento das custas complementares decorrentes de incidente de impugnação ao valor da causa. [...].”
(TJMT - N.U 0000892-39.2010.8.11.0045, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, publicado no DJE 16/09/2016

Na hipótese, extrai-se que houve apenas a intimação do procurador da parte, via publicação no Diário da Justiça eletrônico, para cumprimento da determinação constante do ID no 5066891, o que, conforme exposto, não atende a disposição do Código de Processo Civil/15.

Assim, não realizada prévia intimação pessoal da parte para recolhimento das custas, consoante termos do artigo 485, §1o do CPC/15, deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito, inclusive para analisar o pedido de parcelamento ou de gratuidade judiciária.

Com essas considerações,
dou provimento monocrático
ao recurso da agravante -
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP
e, em juízo de retratação,
reconsidero
das decisões proferidas nos IDs no 5985971 e 7769244, para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto no ID no 5066956

e, por consequência, anular a sentença proferida no ID no 5066950 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno ID no 9276986 interposto por JURUEMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
, em razão da reconsideração das decisões proferidas nos IDs no 5985971 e 7769244, devendo ser dadas as baixas necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 17 de outubro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem
.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Com efeito, descabe falar-se em extinção dos autos originários -
ação ordinária
– com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC/15, ou seja, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que restou claro que à espécie, já houve a angularização processual, inclusive com o pagamento das custas iniciais em comarca de outra unidade da federação e, portanto, o feito somente poderia ser extinto com fundamento nos artigos 485 e 487, ambos do CPC/15 (art. 267 e 269 CPC/73), ou seja, após a intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas.

Ademais, mostra-se totalmente equivocada a alegação da agravante de que não há necessidade de os autos retornarem à Comarca de origem para apreciação do pedido de parcelamento ou de gratuita de justiça da agravada, porquanto tais pedidos já foram apreciados e indeferidos na decisão monocrática proferida por este Tribunal, consoante ID no 5985971.

Isto porque, basta uma singela leitura dos autos, em especial o ID no 19699973, para se constatar que a referida decisão (ID no 5985971) foi revogada pela ora recorrida, senão vejamos:

“[...]. Com
essas considerações,
dou provimento monocrático
ao recurso da agravante -
JOAÇABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA – EPP
e, em juízo de retratação,
reconsidero
das decisões proferidas nos IDs no 5985971 e 7769244, para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto no ID no 5066956

e, por consequência, anular a sentença proferida no ID no 5066950 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento. [...].”
(Sic. ID no 19699973)

Destarte, sem razão a agravante também neste tópico.

Por fim, despropositada também a alegação da agravante de que o pedido de justiça gratuita ou parcelamento das custas processuais da agravada é extemporâneo, visto que, como é cediço este pode ser formulado em qualquer momento processual, inclusive na fase de execução (at. 99, caput, CPC/15)

Nesse sentido, no esclarece
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
,
in verbis
:

“Momento para fazer o requerimento. Os mementos próprios para a elaboração do requerimento de gratuidade da justiça são aqueles nos quais a parte ingressa no processo ou oferece recurso. Porém, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, se a causa de a parte fazer jus a graciosidade decorrer de fato surgir durante o curso do processo. ”

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 522).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. [...].”
(STJ - REsp 904.289/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE RÉ BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL PELO PERÍODO DE CINCO (05) ANOS – ARTS. 98, § 3o DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, a qualquer tempo , desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. 2. O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação. ”
(TJMT – RAC. no 0001886-21.2010.8.11.0028, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, publicado no DJE 03/06/2016)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020